Tribunal: TCU
Processo: 043.621/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 405/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.621/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Rodrigues Leao (XXX.224.345-XX); Andra Goncalves Costa (XXX.262.806-XX); Barbara Pantoja do Nascimento (XXX.286.327-XX); Cibele Macedo Santos (XXX.938.665-XX); Diego Cristiano Isaias (XXX.783.126-XX); Hortencia Chagas Marques Azevedo de Jesus (XXX.901.895-XX); Jaqueline de Lima Teixeira (XXX.648.010-XX); Julia Dame Fabiao (XXX.624.910-XX); Maria Edinete Almeida de Sousa (XXX.709.464-XX); Rosana Espindola (XXX.687.729-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.